Tribunal: TJSP
Processo: 2232350-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OPERADORA AFIRMA QUE JÁ HAVIA AUTORIZADO O PROCEDIMENTO ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DO CASO. COBERTURA DEVIDA. "ASTREINTES" FIXADAS ADEQUADAMENTE. RAZOABILIDADE EM FACE DA URGÊNCIA E DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OPERADORA AFIRMA QUE JÁ HAVIA AUTORIZADO O PROCEDIMENTO ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DO CASO. COBERTURA DEVIDA. "ASTREINTES" FIXADAS ADEQUADAMENTE. RAZOABILIDADE EM FACE DA URGÊNCIA E DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.